Tribunal: STF
Processo: HC 204391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Douglas Morais Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.353/BA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alega a defesa do paciente, em suma, que ele estaria submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, ocorrida em 18/3/2019, em razão da suposta prática de homicídio qualificado.
    Nesse sentido, aduz ele se encontra preso “há mais de 02 anos, e até o momento não houve ao menos, decisão de pronúncia ou impronuncia sobre a matéria em discussão.” 
    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção do decreto de prisão preventiva. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA PELO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ATUAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE CONDUÇÃO DO FEITO PELO ESTADO-JUIZ. EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS LEGALMENTE PREVISTOS QUE NÃO ACARRETA O RELAXAMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DE PER SI. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DE MUITAS TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A SER SANADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E CANCELAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. No pertinente à arguição relativa à inidoneidade do decreto prisional, verifica-se que a defesa deixou de rebater os fundamentos delineados na decisão impugnada. Por tal motivo, aplica-se ao caso o entendimento de que "[o] agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017). 
    2. Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    3. Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, pois se trata de feito complexo, que conta com a presença de três réus, tendo sido necessária a inquirição de várias testemunhas, inclusive com a expedição de cartas precatórias. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Precedentes. 
    4. Ademais, consigne-se que, em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da COVID-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. 
    5. Nesse contexto, ainda que o acusado esteja preso desde 20/3/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 
    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias.
    Isso porque, “o feito vem tramitando regularmente, pois se trata de feito complexo, que conta com a presença de três réus, tendo sido necessária a inquirição de várias testemunhas, inclusive com a expedição de cartas precatórias” e, segundo consignado, vem recebendo impulso regular.
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 
    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Por fim, quanto à alegada inidoneidade dos fundamentos para manutenção da custódia preventiva do paciente, o eminente Relator no STJ assim consignou em sua decisão monocrática:
    “"[...] nota-se que este recurso em habeas corpus, distribuído em 19/4/2021 (e-STJ, fl. 46), constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC 139420/BA , de minha relatoria, nos autos do qual indeferi o pedido de liminar em 7/12/2020 (decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ de 10/12/2020). Em que pese aos feitos voltarem-se contra acórdãos diferentes, este contra o acórdão proferido no Habeas Corpus 8000160-39.2021.8.05.0000 e aquele, em desfavor do HC 8020093-32.2020.8.05.0000, observa-se que possuem o mesmo pedido e causa de pedir, no ponto. (fls. 47-52).”
    Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Logo, por razões óbvias, a questão em discussão não foi analisada pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracteriza a supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente